Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706562-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REGINA DA SILVA PRADO AGRAVADO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora